Tribunal: TJDFT
Processo: 0040160-46.2006.8.07.0015
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0040160-46.2006.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS APELADO: CLAUDIA APARECIDA FIDELIS ABREU DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de reexame de Embargos de Declaração opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS em face do acórdão de ID 8402516 que conheceu e deu parcial provimento à remessa necessária e à apelação interposta pelo embargante. Tendo em vista a possibilidade de aplicação de efeitos infringentes, intime-se a embargada para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar resposta aos embargos de declaração opostos, consoante inteligência do artigo 1.023, § 2o do CPC. Brasília, DF, 15 de abril de 2020 13:59:59. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador